Tribunal: TJMT
Processo: 1020181-85.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime concedida sem prévia manifestação do ministério público. Nulidade da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020181-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDEMAR DE SOUZA CAMPOS - CPF: 008.752.051-60 (AGRAVADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO E, DE OFÍCIO, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA MANTER O AGRAVADO NO REGIME ABERTO, ATÉ QUE NOVA DECISÃO SEJA PROLATADA NO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL, PRECEDIDA DA NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime concedida sem prévia manifestação do ministério públi
co. Nulidade da decisão.
Manutenção provisória do regime aberto. Recurso provido
.

I.
Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime ao apenado sem a prévia manifestação do parquet, violando os
arts
. 67 e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, o que configuraria nulidade absoluta.

II.
Questões
em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a nulidade da decisão concessiva de progressão de regime por ausência de manifestação prévia do Ministério Público; e (
ii
) a possibilidade de reconduzir o apenado ao regime semiaberto, considerando o tempo de permanência no regime aberto e a ausência de conduta desabonadora.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos dos
arts
. 67 e 112, § 1º, da LEP, a manifestação prévia do Ministério Público é obrigatória em incidentes de execução penal, e sua ausência constitui nulidade absoluta, independentemente da demonstração de prejuízo.

4. Conquanto nula a decisão agravada, o apenado já se encontra há
aproximadamente sete
meses no regime aberto, sem registro de descumprimento ou conduta irregular, devendo-se evitar retroação indevida.

5. Nesse contexto, impõe-se cassar a decisão, mas com a manutenção provisória do regime aberto até nova manifestação judicial precedida da necessária oitiva do Ministério Público.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido para declarar nula a decisão que concedeu a progressão de regime sem a oitiva do Ministério Público, mantendo provisoriamente o agravado no regime aberto.

Tese de julgamento
:

“1. É nula a decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público.

2. Em casos de nulidade não atribuível ao apenado, a manutenção provisória do regime menos gravoso pode ser autorizada até a nova decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: LEP,
arts
. 67 e 112, § 1º; CPP, art. 564, III, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado p
elo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo
da
2
ª Vara Criminal da C
omarca de
Cuiabá
/
MT
que, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
2001271-37.2019.8.11.0042
,

concedeu
ao agravado

Edemar de Souza Campos
, sem prévia manifestação
ministerial, progressão

do regime semiaberto
para o aberto
.

O
Ministério Público
, nas razões encontradiças no I
D

228338659
,

requer, preliminarmente, “
que seja reconhecida e declarada a nulidade da decisão de mov. 161.1, que concedeu ao agravado a progressão para o regime aberto, em razão da ausência de prévia manifestação do Ministério Público, em evidente confronto com a Lei de Execução Penal e violação a um mandamento constitucional...
”
.

E, no mérito, pugna pela reforma da decisão reprochada
para cassar a progressão concedida
, alegando que o
agravado
não cumpria os requisitos subjetivo
s
exigidos
(ausência de pagamento da pena de multa de forma voluntária e injustificada)
, determinando
o
restabelecimento do regime
semiaberto
.

O agravado
, nas razões
que se encontram
no I
D

228338666
,
postula
desprovimento do
presente
recurso
, bem como
roga
pela manutenção do recorrido no regime aberto até que sobrevenha nova decisão
em caso de acolhimento da preliminar
.

Em juízo de retratação
,
visto
no
ID
228338664
,
foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remes
sa deste agravo a esta Corte de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo
provimento do
presente

recurso
,
“
para que seja acolhida a preliminar e declarada a nulidade da decisão recorrida ou, chegando-se ao mérito, para que seja revogada a
decisão que concedeu ao agravado a progressão regimental, condicionando tal benesse ao adimplemento da pena de multa adicional que segue pendente.
”

(I
D
238928667
)

É o relatório.
Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da decisão que concedeu a progressão
de regime ao agravado

Como dito no relatório, o

Ministério Público
interpôs
o presente
recurso, em virtude de ter
sido
concedido
progressão de regime
ao agravado, sem a prévia manifestação ministerial, situação, essa, que, no entendimento do signatário da peça recursal, torna o referido
decisum
nulo.

A razão está com o agravante, uma vez que a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público consubstancia-se como corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67, combinado com art. 112, § 1º, da Lei de Execuç
ão
Pena
l
, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes.

A propósito, os dispositivos acima mencionados
estão assim redigidos
:

Art. 67.
O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução
.

Art.
112. A
pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 1
o

A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.

Destacamos

Além disso, não se pode olvidar
que o art. 564, III,
d
, do Código de Processo Penal –
a
plicável,
mutatis mutandis
, ao caso em apreciação, em virtude das disposições contidas no art. 2º da Lei de Execução Penal –, preceitua que
a falta de
intervenção do Ministério Público
é causa de nulidade, como se depreende da
leitura

do primeiro
dispositivo:

Art.564.
A nulidade ocorrerá nos seguintes casos
:

[
...
]

III-por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

[
...
]

d)
a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos
da
intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública
.

Destacamos

Logo
, a prévia manifestação ministerial, por força de lei,
é
obrigatória, e a sua ausência constitui causa de nulidade absoluta, que independe da comprovação de efetivo prejuízo, pois o cumprimento do título executivo penal e a observância da função fiscalizatória do Ministério Público consubstanciam nítidas normas de interesse público, revestidas de caráter indisponível, cuja violação não admite convalescimento pela via da preclusão.

Na espécie
, o prejuízo advindo da inobservância das formalidades legais avulta da própria decisão concessiva
da progressão de regime

do
agravado
sem que fosse oportunizado ao Ministério Público, na qualidade de
órgão fiscalizador da execução
, manifestar-se sobre o
tema
, impugnando a matéria, o que culminou na interposição
deste
agravo.

Aliás, em relação a temática, esta é a posição
d
esta Corte de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA SEM MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO NULA. DICÇÇÃO DOS ART. 67 E DO ART. 112, §2º, DA LEP. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime ao apenado, sem prévia manifestação ministerial e sem a realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se a ausência de manifestação anterior do Ministério Público acarreta a nulidade da decisão; e (
ii
) no mérito, avaliar a necessidade do exame criminológico para análise do requisito subjetivo em crimes de
natureza grave, perpetrados contra criança e/ou adolescente, como sói ser o caso em exame.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 67 e do art. 112, §2º, da LEP, o Ministério Público deve manifestar-se previamente sobre a concessão de progressão de regime.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a decisão que concede a progressão de regime sem a oitiva do Ministério Público é nula, pois inviabiliza o exercício de suas atribuições de fiscal da lei, especialmente em casos de crimes graves.

5. Por se tratar de nulidade para a qual o apenado em nada contribuiu, mantém-se provisoriamente a progressão de regime, evitando constrangimento ilegal de retroação a condição mais rigorosa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial provido para declarar nula a decisão que promoveu o reeducando ao regime semiaberto.

Tese de julgamento: "É nula a decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público."

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 67 e 112, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma.

(N.U 1026585-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27.11.2024,
Publicado
no DJE de 28/11/2024)
.

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – INSURGÊNCIA MINISTERIAL –NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PARQUET – ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÃO DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – NECESSÁRIA ATIVIDADE FISCALIZADORA – VÍCIO CONSTATADO – PREJUDICIALIDADE DA TESE DE MÉRITO – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O art. 67 da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece que o Ministério Público é o fiscal da execução penal, devendo ser previamente ouvido. Portanto, a decisão pela qual se altera a data-base para a progressão regimental, sem a prévia manifestação ministerial é nula, nos termos do art. 564, inc. III, “d”, do Código de Processo Penal.

(N.U 1022046-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.11.2023, publicado no DJE 24.11.2023)
.
Destacamos

Todavia, embora seja imprescindível admitir a necessidade de tornar sem efeito
a decisão agravada
, neste caso, igualmente, não se pode conceber como consequência dessa anulação que o agravado seja imediatamente reconduzido
ao
regime
semiaberto
, instalando-se, novamente, a tornozeleira eletrônica
. I
sso porque, ele não concorreu para a decretação da nulidade ora reconhecida e se encontra
em
regime aberto
desde
maio de 2024
, ou seja, há
aproximadamente

7
(
sete
)
meses
, cumprindo observar,
outrossim,
que não foram noticiados fatos desabonadores com relação à sua
conduta nesse período.

Posto isso,
acolho a preliminar de nulidade
suscitada pelo
Ministério Público
para cassar
a decisão agravada
, em sintonia com o parecer
, julgando prejudicado o mérito deste recurso
. Todavia, concedo
de ofício
, ordem de habeas corpus com fulcro no art. 654, § 2º
,
do Código de Processo Penal
,
e no art. 150 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, para manter
Edemar de Souza Campos

no regime
aberto
, até que nova decisão seja prolatada no
J
uízo da
E
xecuç
ão
p
ena
l
, dessa feita, precedida da necessária manifestação ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024